Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) referente à compra indevida debitada na conta corrente da autora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do recorrente ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e a condenação da instituição bancária em indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Noticiou que em 10/08/2022, às 13h46, recebeu uma ligação em seu telefone celular do número 4004-0001, afirmando ser da central de segurança do Banco réu, oportunidade em que foi cientificado sobre transação suspeita em sua conta bancária. Narrou que ao afirmar não reconhecer a transação, foi orientada a entrar em contato com a central de relacionamento do banco, o que foi feito pela requerente. Informou que, conforme orientação, cortou o cartão, colocou dentro de um envelope e o entregou à pessoa que compareceu em sua residência para buscar. Aduziu que às 16h16 houve a subtração de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), confirmando que havia sido vítima de fraude bancária. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e tentou a resolução do problema via administrativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46809003 e 46809005). Ofertadas contrarrazões (ID no 46809009).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de defeito na prestação de serviços e existência de causa excludente da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou ausência de responsabilidade da Instituição Financeira em transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista, caso dos autos, uma vez que o uso e guarda do cartão e da senha é dever do consumidor. Defendeu que não teve qualquer participação no evento danoso, uma vez que o fato decorreu de culpa exclusiva do recorrido e/ou terceiro de má-fé, afastando o nexo de causalidade. Sustentou que não houve defeito na prestação do serviço, inexistindo o dever de reparação de danos. Defendeu a mitigação da aplicação da Súmula 479 do STJ, com a aplicação do duty to mitigate the loss, ou seja, a possibilidade de se exigir da vítima a mitigação de seus próprios prejuízos, posto ter participado, ainda que indiretamente, dos fatos que a levaram ao prejuízo. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a sua responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso em exame. As informações e documentos juntados aos autos apontam que a recorrida, pessoa idosa, para entrar em contato com o Banco recorrente, ligou no número de telefone constante nos canais oficiais da Instituição Financeira e, por aquele meio, foi orientado a entregar o cartão, a uma pessoa que, inclusive, já tinha conhecimento de seu endereço. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a consumidora tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta. Além disso, a transação contestada foge aos padrões de movimentação utilizado pela recorrida.
10. A Súmula 479 do STJ destaca que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
11. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
12. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição, inexistindo, portanto, culpa concorrente da recorrida. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria do consumidor, correta a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.